Tribunal: STF
Processo: Rcl 43662
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR-100266-96.2017.5.01.0017, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante afirma, em síntese, que:
     “[...] a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, recorrida por esta municipalidade no âmbito daquela Corte, valeu-se de artifício processual para impedir o conhecimento da matéria notoriamente transcendente por força da sua repercussão financeira e jurídica, pois já foi objeto declarado de Repercussão Geral e de duplo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão afronta o mérito julgado com Repercussão Geral e vinculação ampla, na ADC 16 e no recente Recurso Extraordinário n. 760.931, cujos arestos afirmaram: (1) a inexistência de responsabilidade objetiva e de presunção de culpa da Administração Pública e (2) a atribuição do ônus da prova ao autor da ação (empregado/’reclamante’)!” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narra o seguinte:
    “No caso em tela, a presente reclamação visa a preservar a competência da Suprema Corte em face de decisão judicial proferida pelo Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR-100266-96.2017.5.01.0017 , que entre outras coisas usurpou da competência do STF nos aspectos processuais e a própria autoridade dos julgamentos proferidos na ADC 16 e, sobretudo, no RE 760.931, no qual restou inequívoco a natureza da culpa (in vigilando) da Administração Pública, a necessidade de comprovação do nexo de causalidade e o ônus da prova do autor da ação (empregado/reclamante).
    […]
    Como já se pode entrever da narrativa introdutória e dos itens do cabimento desta Reclamação, o Eminente Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (AIRR) no Tribunal especializado usurpou a competência desse Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246)” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, aduz que:
    “A questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por meio do devido processo licitatório.
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa à origem, a autoridade reclamada suprimiu, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra o TST e ao Supremo Tribunal Federal, redundando em afronta competencial e aos precedentes da Suprema Corte, versando a idêntica matéria.
    A ‘reforma trabalhista’ dada à CLT pela Lei 13.467/2017, ao criar e regulamentar o instituto da ‘transcendência’, como filtro prévio de admissibilidade dos recursos de revista e do agravo de instrumento em recurso de revista, no âmbito da Corte Superior Trabalhista, e exemplo do instituto da ‘repercussão geral’, (que na forma do § 3º. do art. 102, CF/88, somente pode entender pela inadmissibilidade do recurso, por esse motivo, mediante quórum qualificado do Plenário), assim dispôs: [...]” (págs. 7-8 da inicial).
    Conclui que:
    “A propósito, o C. TRT não apontou, especificamente, qual(is) conduta(s) municipal(is) teria(m) sido culposas, tampouco o suposto nexo causal entre eventuais condutas da Administração Pública e a inadimplência da 1ª Reclamada.
    Não há no r. acórdão regional descrição e análise concreta e minuciosa de condutas que poderiam caracterizar a alegada culpa do Município. 
    Também não há alusão a um suposto nexo causal entre condutas do Município e os danos impostos ao trabalhador. 
    Além disso, o C. TRT, agora com a chancela do C. TST, atribuiu ao ente público o ônus de comprovar que promoveu fiscalização eficiente e suficiente para impedir a inadimplência da primeira ré.
    Tudo isso resulta em inadmissível presunção de culpa do ente público, em evidente violação à autoridade da decisão proferida por esse C. STF quanto ao tema de repercussão geral 246” (pág. 15 da inicial).
    Ao final, requer:
    “[...] seja recebida a presente Reclamação e deferida a liminar em caráter cautelar, para determinar que a Corte Superior Trabalhista reforme a decisão monocrática proferida pelo ministro do TST no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST- AIRR-100266- 6.2017.5.01.0017, para que reconheça a transcendência da matéria e processe o agravo de instrumento do Município do Rio de Janeiro, […];
    […] seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão monocrática do TST, para determinar o julgamento do referido agravo e do Recurso de Revista da edilidade carioca após o seu devido destrancamento, aplicando-se os precedentes do STF proferidos no RE 760.931 e na ADC 16, especialmente no que diz respeito: ao meramente caráter culposo in elegendo da (eventual) responsabilidade subsidiária do ente público e da atribuição do ônus da prova ao autor da ação” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 negou provimento ao recurso ordinário em acórdão assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, DO C. TST. ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’” (pág. 72 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “A responsabilidade do ente público pelas verbas trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas não decorre do mero inadimplemento, devendo ser demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando. Da mesma forma, a Súmula nº 331, V, do C.TST.
    Ainda que assim não fosse, o Código Civil prevê, em seu artigo 186, que aquele que causar dano a terceiro responsabiliza-se pela reparação destes. Todos que concorrerem com o dano também serão responsabilizados solidariamente (art. 942, do CC). Tendo o segundo reclamado concorrido com sua culpa para a prática de ato ilícito (por omissão na fiscalização do cumprimento dos direitos legais da autora), também é responsável legal pela sua reparação. Despiciendo, portanto, o fato da terceirização ser lícita.
    Ademais, por força dos artigos 2º e 3º, da CLT, ambos são empregadores, logo, corresponsáveis.
    A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93, art. 71) exclui a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento do prestador de serviços no tocante aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos contratos.
    Entretanto, o artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/91, determina que os contratos efetuados pela Administração Pública, por meio de licitação, devem conter cláusulas obrigando o contratado a manter, durante ‘toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação’.
    Complementa o artigo 78, incisos I e VI, da Lei de Licitação, que: 
    ‘Constituem motivo para a rescisão do contrato: I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;’ e o artigo 67, do mesmo dispositivo legal, dispõe que: ‘a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição’.
    Conclui-se, desta forma, que a Administração Pública não se limita apenas a fiscalizar a pessoa que concorre e ganha a licitação durante o processo licitatório e no ato de contratar, mas também durante a execução do contrato. Não tendo fiscalizado corretamente, deve ser responsabilizada por isso.
    Embora o vínculo de emprego não se estabeleça entre a tomadora e o empregado, em face do obstáculo imposto pelo artigo 37, II, da CRFB, subsiste a responsabilidade subsidiária da contratante, ente da Administração Pública, por comprovada sua conduta culposa.
    A pretensão de responsabilização do segundo reclamado não pode ser rejeitada de plano, pela simples limitação prevista no artigo 71, da Lei de Licitações, porquanto o exame circunstanciado dos elementos dos autos revela a culpa do tomador na fiscalização dos serviços executados pela prestadora.
    Outrossim, quanto à constitucionalidade do § 1º, do art. 71, da Lei nº 8.666/93, em momento algum o TST declarou o contrário.
    Não se pode olvidar que, ao mesmo tempo em que é constitucional o artigo 71, §1º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), também o são as normas dispostas nos arts. 55, XIII, 67, 78, I e IV, da mesma lei, que preveem obrigações concernentes ao acompanhamento e à fiscalização contratuais, inclusive com vistas ao resguardo de direitos de terceiros envolvidos, entre os quais estão os dos trabalhadores.
    No que concerne à nova redação da Súmula nº 331, do TST, esta teve por objetivo adequar-se justamente ao entendimento do STF, no julgamento da ADC nº 16.
    […]
    Uma simples leitura da notícia faz entender que o reconhecimento da constitucionalidade do artigo, por si só, não afasta a responsabilidade do ente público. 
    O mesmo se diga em relação à tese fixada no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral e efeito vinculante para os demais órgãos da Administração Pública, verbis: […].
    O que o STF pretendeu em ambos os julgamentos foi afastar a presunção de responsabilidade e remeter o aplicador do direito à análise do caso concreto. 
    E, na hipótese dos autos, o segundo réu, a despeito de ter contratado a primeira ré por meio de regular processo licitatório, está incurso na culpa in vigilando, pois não juntou um único documento que demonstrasse a efetiva fiscalização, ônus que lhe competia, por ser o detentor da prova, e por não caber ao empregado a demonstração de fatos negativos” (págs. 77-79 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    O recurso de revista interposto contra esse acórdão teve o seguimento negado (págs. 105-106 do documento eletrônico 6). 
    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento, sob o fundamento de ausência de transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Destaco da decisão o seguinte trecho:
    “Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    […]
    A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias. 
    Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. 
    Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado. 
    Por fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista” (documento eletrônico 10, grifei). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    Como se vê dos trechos destacados acima, o TRT1 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. 
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não usurpou a competência, nem descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral).
    Ressalta-se, por fim, que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator